Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Sucumbência. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários são devidos em desfavor do recorrente vencido. No caso em exame, não obstante tenha havido a modificação do fundamento da sentença impugnada, o resultado prático não foi atingido pelo recurso, pois a sentença não foi revertida em favor do recorrente. Assim, a situação do recorrente é de vencido, especialmente porque a modificação da fundamentação ocorreu de ofício, de modo que reconhece-se a contradição para condenar o recorrente ao pagamento de honorários no valor equivalente a 10% do valor da causa.
3 – Recurso conhecido e provido.